Tribunal: TJSP
Processo: 2135330-61.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Vícios de Construção
Órgão julgador: Vitor Frederico Kümpel
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-10-30
Data de publicação: 2025-10-31

Ementa:
DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em Exame. Recurso de agravo de instrumento contra decisão que indeferiu tutela de urgência. O agravante, incorporador do empreendimento Isla By Cyrela, alega erro material na Tabela de Vinculação de Vagas do Memorial de Incorporação, designando a mesma vaga para duas unidades distintas. Requereu a correção do

Ementa:
DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em Exame. Recurso de agravo de instrumento contra decisão que indeferiu tutela de urgência. O agravante, incorporador do empreendimento Isla By Cyrela, alega erro material na Tabela de Vinculação de Vagas do Memorial de Incorporação, designando a mesma vaga para duas unidades distintas. Requereu a correção do erro e a assinatura de Termo de Anuência pelos agravados, sob pena de multa diária.
II. Questão em Discussão 2. A questão em discussão consiste em determinar se estão presentes os pressupostos para concessão da tutela de urgência, conforme art. 300 do CPC.
III. Razões de Decidir 3. Em cognição sumária, não se verificou urgência, pois as vagas já são utilizadas pelos proprietários da unidade 261, e há vagas livres para a unidade 123. 4. Ausência de probabilidade do direito e risco de dano irreparável ao agravante, justificando a manutenção da decisão agravada.
IV. Dispositivo e Tese 5. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. Ausência de urgência e probabilidade do direito para concessão de tutela antecipada. 2. Manutenção da decisão que indeferiu a tutela de urgência.